Tribunal: TJPA
Processo: 0802164-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802164-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE BENEFICENTE E RECREATIVO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU NULA A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 64, § 4ª E ART. 146, § 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
- Cinge-se o cerne da questão acerca da decisão
que declarou nula a decisão proferida pelo juízo incompetente de São Francisco do Pará bem como declinou a competência para o juízo de Igarapé-Açú.

2 -
Extrai-se da redação do art. 64, § 4º do CPC/2015, que os atos praticados por juízo incompetente conservam sua validade até posterior manifestação do juízo competente, o qual, após observância ao contraditório, poderá ratificar os atos anteriores, ou não.

3 -
Verifica-se que a decisão agravada se apresenta em contrariedade ao disposto na norma processual civil em vigor. Isso porque, a nova regra geral passou a ser a de conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se assim entender, pelo juízo a quem compete o julgamento do feito.

4 -
Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente Recurso, determinando que permaneçam válidos os efeitos das decisões e atos até então proferidos nessa instância, mantendo a decisão quanto a determinação de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapé-Açú em razão

da ausência de manifestação do juízo de Igarapé-Açú acerca da petição de exceção de suspeição,

nos termos do art. 146, caput e §§ 1º, 2º e 3º do CPC e o reconhecimento da incompetência

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE BENEFICENTE E RECREATIVO
.
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Cautelar Inominada com pedido de tutela antecipada, proposta pelo ora Agravante – Processo nº 080001-61.2018.8.14.0096.

Consta da peça vestibular, que o Agravante em 15/01/2018 distribuiu junto a Comarca de Igarapé-Açú a Cautelar Inominada, bem como petição de exceção de suspeição em relação ao Magistrado Titular da referida Comarca.

Automaticamente os autos foram redistribuídos para o juízo substituto da Comarca de São Francisco do Pará, tendo este prolatado despacho recebendo os autos, deferindo pedido de isenção das custas bem como determinando a intimação do requerido para se manifestar antes de decidir acerca do pedido liminar.

Ante a inércia do Requerido o juiz de direito que estava respondendo pela Comarca de São Francisco deferiu o pedido liminar nos seguintes termos conforme ID nº 1529969 (p. 1-4) na data de 14/06/2019:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Botafogo Futebol Clube Beneficente e Recreativo – BFC em face do Município de Igarapé- Açu.

Alegou, em suma, o autor, que o Município de Igarapé-Açu, na pessoa de seu gestor municipal, Prefeito Ronaldo Lopes de Oliveira, sem qualquer procedimento prévio de indenização, promoveu esbulho possessório e autorizou abertura de via pública em parte do imóvel que fica localizado o campo de futebol do referido clube, no qual reúne os associados, jogadores e a torcida.

O requerente opôs exceção de suspeição em face do magistrado titular da Comarca de Igarapé-Açu.

Em virtude da tabela de substituição automática de magistrado do TJE/PA, os autos foram redistribuídos a este juízo, o qual reservou-se para decidir o pedido após a manifestação do requerido no prazo de 72 horas.

Requereu liminarmente a reintegração de posse da área esbulhada e, no mérito, a total procedência da ação.

Consta nos autos (ID nº 4160709) certidão atestando que o requerido, apesar de intimado, não se manifestou.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

É o relatório. Decido.

O pleito de tutela antecipada formulado pela parte autora na inicial merece acolhida, pois, traz vasta comprovação de suas alegações exordiais que não foram questionadas pelo demandado, que teve oportunidade de se manifestar e rebater as arguições da parte suplicante, deixando, contudo, transcorrer
in albis
seu paro.

Os fundamentos da antecipação da tutela estão previstos nos artigos 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, pedindo venia para transcrever os artigos 300 e 311, por tê-los como de maior pertinência à presente análise:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No caso vertente, trata-se de pedido de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, I e IV, do Código de Processo Civil.

Como já dito atrás, oportunizado ao requerido apor-se ao pedido da parte autora, quedou-se silente.

Assim, tendo a parte suplicante feito exposição detalhada quanto ao direito que entende ter, inclusive trazendo prova documental e não tendo havido manifestação por parte do requerido, conforme lhe fora oportunizado, outra decisão não há a ser tomada, pelo menos neste momento processual, senão a antecipação da tutela, conforme requerido.

Por tudo isso, com esteio nos incisos I e IV, do art. 311, do Código de Processo Civil,
defiro o requerimento de antecipação da tutela jurisdicional, para reintegrar a autora à posse do imóvel em questão.

Comino multa diária ao gestor Municipal, Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira, em favor da parte requerente, pelo valor equivalente a 2 salários mínimos, no caso de obstrução ao cumprimento da presente determinação.

Para o cumprimento da determinação contida nesta decisão, está a Secretaria Judicial autorizada a expedir os ofícios, cartas, mandados, citações, intimações, notificações ou utilizar-se de quaisquer outros meios que se mostrem idôneos e necessários aos objetivos colimados, inclusive as vias postal e eletrônica, servindo esta decisão de mandado Impulsionando o processo, cite-se a parte ré para contestar a ação na forma e prazo legal. Intimem-se/Cumpra-se.

Após, conclusos.

São Francisco do Pará, 12 de junho de 2018

FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA

Juiz de Direito, respondendo pela comarca de São Francisco do Pará

Ato contínuo, após cumprida a liminar e o Agravante ter sido reintegrado à posse do imóvel a Juíza de Direito da Comarca de São Francisco no dia 28/08/2018 determinou a intimação do Requerente ora Agravante para comprovar que o incidente de suspeição fora devidamente distribuído junto ao Tribunal de Justiça bem como comprove que houve decisão de recebimento da exceção pelo relator com efeito suspensivo ou com omissão da declaração do efeito do recebimento, sob pena de remessa dos autos de volta à Igarapé-Açú em razão da falta de competência para apreciar e julgar os autos.

O ora Agravante peticionou tempestivamente em 05/10/2018 juntando comprovante do protocolo da petição de exceção apenas, alegando que desde janeiro de 2018 (data de seu protocolo) até o presente momento do peticionamento o Magistrado impugnado não havia se manifestado acerca do recebimento e, tão pouco procedeu com a remessa ao Tribunal de Justiça para dirimir acerca da referida suspeição.

Ante a constatação de que o juiz de Igarapé-açú ainda não se manifestou se é suspeito e/ou encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça para exame a Juíza de Direito da Comarca de São Francisco declinou da competência nos seguintes termos:

R.h.

Observo que o juiz de direito de Igarapé-Açú ainda não se manifestou se é suspeito e/ou encaminhou os autos a exame pelo Tribunal competente conforme documentação carreada aos autos pelo requerente. Entendo que o juiz natural deve-se manifestar no feito primeiramente se é suspeito ou não para processá-lo e julgá-lo e, somente em caso positivo, o processo deverá ser remetido a esta magistrada, sua substituta automática. A utilização de prova emprestada como fundamento para esta juíza examinar, de plano, o presente processo implicaria que esta magistrada estivesse se substituindo ao exame de foro íntimo do juiz imputado de suspeito e do Tribunal competente para examinar eventual exceção de suspeição, o que é inadmissível, à luz do disposto no art. 146, §3º, do CPC.
A decisão concessiva da liminar, exarada pelo juiz de direito em exercício à época perante este juízo,
é nula
dado o vício de competência.

Assim
, declino da competência
para processar e julgar o feito em favor do juiz competente, qual seja, o da Comarca de Igarapé-Açú, observadas as anotações e baixas no sistema.P.R.I.C.

São Francisco do Pará, 26.02.2019.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito

Assim, aduz o recorrente, que segundo o §4º do art. 64 do CPC/2015 conservar-se-ão os efeitos da decisão judicial proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ressalta ainda que
o Código de Processo Civil autoriza o substituto legal a apreciar a tutela de urgência em virtude da oposição de exceção de suspeição em face do juiz de direito titular da comarca com competência originária para julgar o feito, trata-se de uma medida utilizada para evitar o perecimento do direito postulado enquanto não julgado o incidente processual, inteligência do § 3º do art. 146, portanto, alega que a decisão guerreada fere este dispositivo.

Assim, inconformada com o decisum proferido pelo juízo singular, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo a
existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao anular a decisão já inclusive devidamente cumprida, uma vez que o Agravante foi reintegrado e, reconstruiu o muro derrubado pelo agravado, pelo que uma decisão divergente traria outro prejuízo (ressaltando que o anterior ainda não fora indenizado), ademais comprova a existência de nexo de causalidade.

Requerendo, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e que seja reconhecida a competência do substituto legal (Juízo da Comarca de São Francisco do Pará) para apreciar as matérias de urgência relacionadas a este processo, reformando-se a decisão agravada na sua integralidade, para que assim, sejam mantidos os atos anteriormente praticados pelo Juízo ou alternativamente requer que seja mantida a decisão de reintegração de posse proferida enquanto não for recebida e julgada a Exceção do Juiz. Ao final seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, Id. 2475202.

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de manifestação, Id. 2580905.

É o relatório.

VOTO

1. DO CONHECIMENTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO:

Cinge-se o cerne da questão acerca da decisão
que declarou nula a decisão proferida pelo juízo incompetente de São Francisco do Pará bem como declinou a competência para o juízo de Igarapé-Açú.

Alega o Agravante que, a decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo para continuar processando o pedido de urgência incorre em inobservância ao art. 64, § 4º e art. 146, § 3º do CPC/2015.

Cumpre consignar que o §4º do art. 64 do CPC/2015 pontua que os efeitos da decisão proferida pelo Juízo agravado, incompetente para julgamento do feito na hipótese em questão, conservam-se até que outra seja proferida pelo Juízo competente, qual seja, alguma vara da fazenda pública a que couber por distribuição.
In verbis
:

Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Extrai-
se
, portanto, da leitura do aludido dispositivo, que os atos praticados por
juízo

incompetente
conservam sua validade até posterior manifestação do
juízo
competente, o qual, após observância ao contraditório, poderá ratificar os atos anteriores, ou não.

Nesse aspecto, destaco a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Editora Jus Podium, 2016. Pág. 166:

“No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o
art
.
64
, § 4º do Novo CPC que os atos praticados por
juízo

incompetente
são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente)
pelo

juízo
competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos
pelo

juízo
que
se
declarou
incompetente
e sua chegada ao
juízo
competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar
efeitos
, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada
pelo

juízo
competente que receberá os autos.”

Logo,
verifica-se que a decisão agravada se apresenta em contrariedade ao disposto na norma processual civil em vigor. Isso porque, a nova regra geral passou a ser a de conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se assim entender, pelo juízo a quem compete o julgamento do feito.

Diante desse cenário, entendo que assiste parcial razão ao agravante quando afirma que a decisão merece reforma, pois o reconhecimento da incompetência não é motivo suficiente para cassar a tutela de urgência, tornado sem efeito as decisões praticadas nesta instância.

Sobre o tema, destaco recente julgado do C. STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos atos decisórios praticados.
Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente.
Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta. Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato, a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. ARE 850933 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)

Desse modo, pelos motivos expostos, na forma do art. 64, § 4º, do CPC/15, merecem parcial acolhimento as razões do agravo, no sentido de

manter a eficácia dos atos proferidos, reservando ao juízo da Comarca de Igarapé-Açú competente (caso não se declare suspeito), a revogação, ou não, de todas as deliberações feitas até o momento nestes autos, por entender ser a instância natural para tal decisão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao presente Recurso
, determinando que permaneçam válidos os efeitos das decisões e atos até então proferidos nessa instância, mantendo a decisão quanto a determinação de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapé-Açú em razão

da ausência de manifestação do juízo de Igarapé-Açú acerca da petição de exceção de suspeição,

nos termos do art. 146, caput e §§ 1º, 2º e 3º do CPC e o reconhecimento da incompetência

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020